Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-80.2020.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ROMPIMENTO CULPOSO. DEFEITO NO IMÓVEL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Contrato de locação. Rompimento culposo. Defeito na caixa de esgoto. O contrato de locação encerrou-se pelo seu termo convencional em 9 de junho de 2020. Apesar de a autora permanecer no imóvel após esta data, não havia assentimento, nem expresso nem tácito, sobre a prorrogação. Em 10 de junho houve informação sobre o reajuste; em 13 de junho a autora informou a existência de problema na caixa de esgoto, com resposta negativa sobre a correção do problema durante a ocupação do imóvel, seguida de restituição no dia 09 de julho. Há informação de contatos entre as partes neste período (id25705652 - Pág. 12), provavelmente em negociação sobre prorrogação. Tais circunstâncias revelam que não havia consenso entre as partes sobre a prorrogação do contrato, o qual, na forma do art. 47 da Lei n. 8.245/1991, é condição para a ampliação do prazo, pois as negociações revelam a ausência de consenso. logo, os problemas na caixa de esgoto não se apresentam como causa do rompimento do contrato, mesmo porque estes não se apresentam repentinamente, mas decorrem de lenta evolução, situação que já existia quando do termo regular da convenção, três dias antes da informação ao locador. Haveria mesmo contradição (venire contra factum proprium) na renovação do contrato e três dias após exigir a correção de defeito no imóvel que já era existente quando do termo. Assim, é de se concluir, diferentemente do que consta do acórdão, que o encerramento do contrato se deu pelo seu termo regular, sem assentimento das partes quanto à renovação.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Embargos de declaração a que se dá provimento apenas para ampliar a fundamentação, porém sem efeitos infringentes.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.